Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. O art. 932, inciso III, do CPC, positivou o princípio da dialeticidade recursal, cabendo ao recorrente impugnar concretamente todos os fundamentos lançados da decisão objurgada.

2. Na hipótese, o agravante limitou-se a renovar as razões de mérito do Agravo de Instrumento, recurso esse não conhecido por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. 3. A circunstância das razões do Agravo Interno estarem dissociadas dos fundamentos do decisum recorrido viola regra do Código de Processo Civil, por meio da qual dispõe que, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada" (art. 1.021, § 1.o).

4. Agravo Interno não conhecido.